Tribunal: TJBA
Processo: 8020633-80.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8020633-80.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público ESPÓLIO: SILVANO CERQUEIRA RODRIGUES NETO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA ESPÓLIO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de anular questões de concurso público. A parte agravante alegou ilegalidades nas questões e requereu a reanálise pelo órgão colegiado, buscando a reforma da decisão originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar em Mandado de Segurança voltado à anulação de questões de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com a exposição clara dos motivos de fato e de direito capazes de justificar sua reforma. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança depende da presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. A anulação de questões de concurso público é medida excepcional, admissível apenas em casos de erro grosseiro, ilegalidade flagrante ou afronta direta ao edital, o que não se verifica na hipótese. As alegações da parte demandam análise técnica especializada e confronto com a banca examinadora, providência que ultrapassa os limites da cognição sumária exigida para a concessão de liminar. A existência de IRDR previamente afetado e a posterioridade de seu trânsito em julgado não invalidam o indeferimento da liminar proferido à época com base na ausência de elementos suficientes. O risco da demora, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da liminar, especialmente diante da ausência de demonstração robusta do direito líquido e certo alegado. Inexistindo fundamentos novos ou relevantes capazes de infirmar a decisão impugnada, impõe-se a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige a demonstração cumulativa da plausibilidade jurídica do direito invocado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A anulação de questões de concurso público somente é admitida em hipóteses excepcionais de erro grosseiro, ilegalidade evidente ou violação direta ao edital. A impugnação judicial de questões exige análise técnica que excede os limites da cognição sumária, não sendo possível em sede de liminar. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática impede o acolhimento do Agravo Interno. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8020633-80.2020.8.05.0000.1.AgIntCiv, agravante SILVANO CERQUEIRA RODRIGUES NETO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I